Tribunal: TJSP
Processo: 1000948-93.2020.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Prestação de serviço. Danos em equipamentos elétricos. Ação regressiva de indenização securitária. Autora que apresenta prova de terem sido os danos causados por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade da concessionária. Demandada que não admite anormalidade daquela ordem. Nexo etiológico entre os danos e falha no serviço não

Ementa:
Prestação de serviço. Danos em equipamentos elétricos. Ação regressiva de indenização securitária. Autora que apresenta prova de terem sido os danos causados por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade da concessionária. Demandada que não admite anormalidade daquela ordem. Nexo etiológico entre os danos e falha no serviço não caracterizado. Ação improcedente. Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000948-93.2020.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelado PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) E MILTON CARVALHO.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000948-93.2020.8.26.0366 -Voto no
2
APELAÇÃO 1000948-93.2020.8.26.0366
APELANTE Elektro Redes S.A.
APELADA Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
COMARCA Mongaguá 1a Vara
VOTO No 38.937
EMENTA
Prestação de serviço. Danos em
equipamentos elétricos. Ação regressiva de indenização securitária.
Autora que apresenta prova de terem sido os danos causados por
oscilação da corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em
face da rede externa, sob a responsabilidade da concessionária.
Demandada que não admite anormalidade daquela ordem. Nexo
etiológico entre os danos e falha no serviço não caracterizado. Ação
improcedente. Apelação provida.
Sentença cujo relatório se adota julgou procedente ação regressiva ajuizada por seguradora contra a
concessionária de energia elétrica atinente à indenização paga a
administradora de condomínios segurada em razão de danos causados a
equipamentos elétricos em face de oscilação da energia.
A ré apela e insiste na improcedência da ação.
Assim,
após
tecer
considerações
sobre
a
diferença entre contrato de seguro e de fornecimento de energia elétrica, ela
afirma que não houve pedido administrativo de ressarcimento, nem prova de
os danos terem sido causados por anormalidade na rede elétrica.
A propósito ela enfatiza que não se prestavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000948-93.2020.8.26.0366 -Voto no
3
para aquele fim os documentos acostados à petição inicial, que seus
cadastros não acusavam registro daquela ordem e que no caso inexistia
relação de consumo entre as partes.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
A ação foi proposta sob a assertiva de que a
autora indenizou sua segurada pelos danos sofridos por equipamentos
elétricos em razão de forte variação da tensão da energia elétrica fornecida
pela demandada.
Note-se que o fato de a segurada não ter
reclamado o ressarcimento dos danos diretamente à concessionária, como
permitia a Resolução ANEEL 414, não impunha negar o direito à
indenização, nem dizer inocorrente o sinistro.
Com efeito, cuidava-se de opção da consumidora
acionar a concessionária ou desde logo reclamar o ressarcimento prometido
por sua seguradora, tendo ela aqui optado por essa segunda providência.
Certo, ainda, que conforme o artigo 5o inciso
XXXV da Constituição da República o exercício do direito de ação nem se
condiciona à prévia postulação administrativa.
Mas quanto ao mais a demandada tinha razão.
Ora, os documentos que a seguradora acostou à
petição inicial indicavam o local e a data do sinistro, individualizavam os
equipamentos danificados e atribuíam os danos a “descarga atmosférica”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000948-93.2020.8.26.0366 -Voto no
4
(fls. 23).
A rigor motivo algum havia para se colocar em
dúvida a veracidade daquela informação, a tanto não bastando a só
particularidade de se cuidar de documentos desprovidos de detalhamento e
elaborados a interesse da própria segurada.
O fato, contudo, é que referidas peças não davam
prova de que a noticiada oscilação da corrente ocorreu especificamente na
rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária.
Tal revelação era fundamental à procedência da
ação, cabendo lembrar que conforme o artigo 373 do Código de Processo
Civil cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito (inciso I) e ao réu
demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquela situação (inciso
II).
Dessa forma, na espécie cabia à autora provar
que os aparelhos da segurada foram danificados por oscilação da corrente
elétrica externa e à requerida, em contrapartida, demonstrar que inocorreu
irregularidade daquela ordem na rede de sua responsabilidade, isto é, na
rede elétrica externa, que abastecia o imóvel.
Daí se mostrar despicienda nesse contexto
evocação da figura da inversão do ônus da prova, medida que seja pela lei
comum (artigo 373 § 1o do CPC), seja pela lei consumerista (artigo 6o inciso
VIII do CDC), só se justifica quando a parte esteja compreensivelmente
impossibilitada de produzir prova de sua alegação.
Nesse sentido, aliás, já se manifestou essa Corte
em caso similar:
“Agravo
de
instrumento.
Ação
regressiva.
Inversão do ônus da prova. Não é vulnerável ou hipossuficiente a parte que
deduz pretensão alicerçada em parecer técnico de empresa especialidade.
Alegação desprovida de verossimilhança. Ausência de hipótese legal para a
inversão do ônus da prova, nos termos pretendidos. R. decisão mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000948-93.2020.8.26.0366 -Voto no
5
Recurso não provido.” (AI 2064325-86.2019.8.26.0000, Rel. Roberto Mac
Cracken).
Como se viu, a revelação de que a oscilação
ocorreu na rede elétrica externa era fundamental, eis que sem isso não se
podia dizer que aqueles danos foram causados por falha do serviço
prestado pela ré.
De lembrar que, como é de conhecimento
comum, queima de aparelhos conectados à eletricidade pode ocorrer
também em face de uma imensa gama de problemas na rede interna do
imóvel, assim como por falha dos receptores de energia dos próprios
aparelhos,
ocorrências
absolutamente
estranhas
à
atuação
da
concessionária e pelas quais, por isso, ela não responde.
Pois a rebater hipótese aventada pela autora
havia a informação veiculada em defesa e comprovada pelas telas
sistêmicas e laudo técnico (fls. 140 a 144) de que não houve naquela data
registro de oscilação da corrente elétrica na rede externa.
A informação da demandada não podia ser
desprezada porque, como toda concessionária daquele segmento, ela fazia
uso de sistema auditado que registrava automaticamente as anormalidades
que viessem a ocorrer, inexistindo razão, destarte, para se negar fé àquela
informação.
Nesse contexto, pois, forçoso era reconhecer
inocorrente o nexo entre os danos e o serviço prestado pela ré, o que
impunha julgar improcedente a ação, o que agora ocorre.
Constatação em nada abalada pela evocação do
Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil, da Lei de Concessões e
mesmo do regime da responsabilidade objetiva previsto na Constituição da
República, eis que mesmo sob esse enfoque mostra-se imprescindível a
prova do nexo entre o dano e a conduta omissiva ou comissiva da
concessionária.
Em suma, a ação é julgada improcedente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000948-93.2020.8.26.0366 -Voto no
6
passando a autora a arcar com custas e honorários advocatícios, estes
arbitrados em 20% do valor atualizado da causa conforme artigo 85 § 2o do
CPC.
Para o fim indicado dá-se provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
RELATOR